Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-12.2021.8.11.0020
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001112-12.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA. - CNPJ: 23.373.000/0001-32 (APELADO), ANDRE CORREA DACCA - CPF: 405.654.548-03 (ADVOGADO), JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA. - CNPJ: 23.373.000/0003-02 (APELADO), AGENTE DE TRIBUTO ESTADUAL JOSE CARLOS BEZERRA LIMA - POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO (ARAGUAIA MT/GO) (APELANTE), GERENTE DE EXECUÇÃO DE TRÂNSITO LESTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MÁQUINA – EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL – ERRO SANADO – LIBERAÇÃO DO BEM

– DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2.

“Retificada a documentação necessária para seu transporte, a apreensão das mercadorias, torna-se ilegal” (TJMT, N.U 1009956-11.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021)

3.

Recurso conhecido e não provido.

4.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A
, nome fantasia
JSL LOCACAO PESADOS
, concedeu a segurança para o fim de determinar a liberação das mercadorias objeto do Termo de Apreensão e Depósito n. 1147906-3.

Em suas razões recursais (Id. 119384033), argumenta que a matéria já se encontra consolidada neste Tribunal de Justiça mediante a tese fixada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, logo, de caráter vinculante.

Defende a inexistência de direito líquido e certo, pois a nota fiscal apresentada é inidônea e, nessa condição, não deve ser aplicada a Súmula 323 do STF.

Requer seja provido o recurso e reformada a sentença, nos termos delineados.

Tempestividade certificada (Id. 119384038).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 119384036 - Pág. 1 a 12).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença em reexame, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com consequente desprovimento do recurso de apelação cível (Id. 151018662 - Pág. 1 a 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Passo ao exame conjunto do recurso voluntário com a remessa necessária (art. 14, § 1º, Lei n. 12.016/2009).

A apelada impetrou mandado de segurança objetivando a liberação de mercadorias apreendidas (uma mini carregadeira e uma escavadeira hidráulica), consoante Termo de Apreensão e Depósito n. 1147906-3 (Id. 119383997 - Pág. 2 a 3).

Alega que os referidos bens foram locados à empresa
In-Haus
Serviços Industriais e Logística Ltda. (“In-Haus”), localizada no Município de Jaguaré, Estado de São Paulo (vide contrato de locação – Doc. 05), que, por sua vez, locou o referido maquinário à empresa Alcoa World Alumina Brasil Ltda. (“Alcoa”), localizada no Município de Juriti, Estado do Pará.

Todavia, por equívoco, emitiu, inicialmente, carta ao fisco da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais – uma vez que não é contribuinte do ICMS e, por consequência, nem inscrita no cadastro de contribuintes de referido Estado, comunicando que as mercadorias seriam remetidas à empresa TOP Service Serviços e Sistemas S.A., também localizada no Município de Juriti/PA, ao invés dos Ofícios e das Notas Fiscais de entrada – simbólica - dos equipamentos na
In-Haus
no Estado de São Paulo e as Notas de Remessa para a Alcoa, no Estado do Pará.

Nesse ponto, o apelante invoca a aplicabilidade da tese firmada por este Tribunal de Justiça mediante o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012269-81.2017.8.11.000, assim ementada (Tema 02):

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.” (N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

De fato, não há dúvida acerca da legalidade do ato administrativo em apreender a mercadoria transportada quando visar coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Entretanto, o caso possui distinção, como bem frisou o magistrado
a quo
, “
infere-se dos documentos de id. 57485896 e 57485899 que a irregularidade apontada no TAD foi sanada, de modo que a retenção das mercadorias, permanece exclusivamente como meio coercitivo de recolhimento da multa imposta, o que não se admite
” (Id. 119384031 - Pág. 3).

Assim, a situação não incide na Tese do IRDR, sendo viável a liberação da mercadoria.

Aliás, a sentença guarda sintonia com o julgamento dado no agravo de instrumento interposto pela empresa em face da liminar outrora indeferida, autuado sob o n. 1009956-11.2021.8.11.0000. No voto condutor, da relatoria do Des. Márcio Vidal, consignou-se a correção do erro, de modo que a manutenção da apreensão dos bens caracteriza meio coercitivo para o recebimento da multa, e bem pontuou sobre o IRDR invocado:

“Analisando, com acuidade, os autos eletrônicos, verifico que o TAD n. 1147906-3, lavrado em 01 de junho de 2021, retrata a apreensão das mercadorias – escavadeira hidráulica sobre esteiras e minicarregadeira –, por infração ao disposto nos artigos 2o, 3o, 72, I, 95, 174, 178, 181, 325 e 336, todos do RICMS/MT, tendo, por penalidade, o disposto no art. 47-E, inciso III, alínea a, da Lei Estadual n. 7.098/1998, com as seguintes informações adicionais:

Entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação. (id. 89942487, pág. 41).

Vê-se que a apreensão das mercadorias da Recorrente ocorreu em razão de o documento fiscal não corresponder à operação realizada.

Entrementes, a Recorrente procedeu à retificação da documentação fiscal, corrigindo o equívoco inicial, já que o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico n. 000.016.095 informa que a empresa Agravante, legítima proprietária das máquinas, remeteu-as para a pessoa jurídica In-Haus Serviços Industriais e Logística Ltda., localizada em São Paulo-SP que, por sua vez, enviou-as à Alcoa Wold Alumina Brasil Ltda., situada em Juruti, no Estado do Pará (id. 89942487, pág. 82).

Com efeito, se os maquinários pertencem à Recorrente, há comprovação de que foram locados a outras empresas e foi lavrado o TAD, com aplicação de multa, é evidente que a apreensão das máquinas não se justifica, pois está sendo utilizada como meio coercitivo para o recebimento da multa imposta.

Ademais, a pretensão esposada na ação mandamental visa tão somente à liberação das máquinas, e a legalidade do ato será discutida na esfera administrativa, como assinala a Recorrente.

Dessarte, tenho que a Recorrente demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do pedido liminar, formulado na ação de base.

Enfatizo que o entendimento, firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, não obsta a concessão da liminar, postulada na ação de origem, já que houve um equívoco na emissão da documentação fiscal, relativa à operação, mas, que já foi sanado.

Por fim, cumpre registrar que, embora o artigo 1o, § 3º, da Lei n. 8.437/92 proíba, nas ações contra o Poder Público, a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há situações em que os requisitos legais para concessão da liminar são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem, a concessão para cumprimento pelo poder público.

Nessa quadra, em vista de o pleito liminar apenas visar à liberação das máquinas, não questionando a legalidade do ato, penso que a vedação não se aplica ao caso.

[...]

Forte nessas razões, PROVEJO o Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Agravante, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, conceder a liminar, pleiteada no writ, determinando a liberação das máquinas apreendidas, mediante a apresentação da documentação fiscal que retrate a operação.

[...]”

(julgado em 16/08/2021)

A decisão foi acompanhada por unanimidade pela Turma Julgadora. Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS – EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL – ERRO CORRIGIDO – ATO ILEGAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – LIBERAÇÃO – REFORMA DO ATO JUDICIAL RECORRIDO – PROVIMENTO.

Retificada a documentação necessária para seu transporte, a apreensão das mercadorias, torna-se ilegal.

Realizada a autuação da empresa, não se justifica a retenção das mercadorias.

(N.U 1009956-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

No mesmo sentido, destaco trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer PGJ nº 001295-031/2021 (Id. 151018662 - Pág. 1 a 5):

“(...) Da análise detida dos autos, penso que a apresentação da nota fiscal ao agente do Estado logo após iniciada a ação fiscal alcança a finalidade de identificar a carga transportada e de autorizar a operação realizada.

Logo, com a apresentação das notas fiscais que apontaram a origem e o destino das mercadorias apreendidas, após a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, passou a constituir direito líquido e certo do impetrante/apelado a liberação das mercadorias apreendidas.”

Assim, de tudo consta nos autos e os pedidos formulados na ação mandamental, não há falar em descumprimento da tema 02 deste Tribunal de Justiça, mas sim a incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, tal qual delimitou o juízo
a quo
.

Não é possível a imposição de sanções políticas com molde a coagir o contribuinte em débito com o Fisco a efetuar o recolhimento do tributo [
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
].

À guisa de conclusão, evidenciada a violação do direito líquido e certo da empresa, motivo por que a sentença não comporta qualquer retoque.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022